Tribunal: TJPA
Processo: 0808279-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808279-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FAZENDA E PEDREIRA SANTA MONICA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E NEGOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ E
TEMA REPETITIVO Nº 179
.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A prescrição intercorrente depende do preenchimento de requisitos, o que inclui a ciência da Fazenda Pública acerca da localização ou não do devedor ou de bens penhoráveis.

2.

No decorrer do processo, após a determinação da citação em 20/04/2010 e reiterada em 21/03/2012, sem a devida efetivação, tem-se a informação de que o Agravante/Executado realizou o parcelamento administrativo, reconhecendo a existência da dívida e cumprindo parte do pagamento
.

3.

Ademais, a demora na citação não decorreu de culpa do exequente, fato que demanda a aplicação da Súmula n.º 106 do STJ .

4.

Ademais, corrobora com esse entendimento o Tema Repetitivo 179
“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.”

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id.
16259626)
, interposto pela FAZENDA E PEDREIRA SANTA MÔNICA LTDA em face da decisão monocrática prolatada por este relator, que julgou desprovido o Agravo de Instrumento.

Na origem trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, em 10/09/2008, para cobrança de crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 12351000046-6 (Id. 48090112 - Pág. 3).

A Agravante apresentou exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da prescrição, o que fora indeferido e ensejou o manejo do recurso de Agravo de Instrumento, que fora desprovido monocraticamente, e por essa razão foi interposto o presente recurso de Agravo Interno.

O Agravante se insurge contra decisão monocrática através de Agravo Interno
(Id.
16259626)
alegando que houve prescrição intercorrente no caso em análise.

Concluiu requerendo o conhecimento e o provimento do recurso para
julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo a Execução Fiscal n.º 0001829-47.2008.8.14.0009.

O Agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (Id.
17292367).

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém,

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo Interno.

Cinge-se a questão quanto à análise da ocorrência de prescrição intercorrente na Execução Fiscal.

A
FAZENDA E PEDREIRA SANTA MÔNICA LTDA
afirma que
a Execução Fiscal foi ajuizada há quinze anos, nos quais o Fisco permaneceu inerte, sem requisitar qualquer tipo de diligência capaz de satisfazer o crédito tributário, o que supostamente evidencia a total inércia fazendária em diligenciar em busca do executado ou de bens penhoráveis de sua propriedade.

Conclui frisando que

não houve nenhuma diligência fazendária frutífera durante mais de sete anos, o que já seria suficiente para declarar-se a prescrição intercorrente.

Contudo, após análise dos autos da Execução Fiscal, entendo que o recurso não merece acolhida,
pois o ESTADO DO PARÁ ajuizou a Execução Fiscal para cobrança de crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 12351000046-6 (Id. 48090112- Pág 3), na data de 10/09/2008, e no decorrer do processo, houve a primeira determinação da citação (20/04/2010) e, posteriormente, determinou a sua reiteração 21/03/2012, mas não foi efetivada.

Ocorre que o
Fisco Estadual peticionou nos autos, em 24/09/2012, informando

que a parte executada, ora agravante, havia firmado parcelamento do débito, porém deixara de cumprir os termos do acordo, motivo pelo qual

requereu o prosseguimento da execução (Id. 48090112 - Pág. 11).

Ademais, requereu a intimação pessoal do executado.

Assim, é notório que não houve inércia do Fisco, o que enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do STJ.

“Súmula 106-STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No que concerne a alegada demora do judiciário como base para declarar a prescrição intercorrente, é pacífica a jurisprudência do C. STJ (REsp 1340553) de que todos os requerimentos realizados pela exequente, dentro do prazo prescricional, devem ser observados.

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoado/s os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAUROCAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é a tese firmada pela referida Corte Superior no julgamento do Tema Repetitivo nº 179, relativamente à decretação de prescrição intercorrente nos casos de demora na citação:

“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.”

Assim, verifica-se que o despacho que determinou a citação interrompeu o decurso do prazo da prescrição ordinária, na forma do art. 174, parágrafo único, inciso I, Código Tributário Nacional (CTN), ao passo que a intimação do Estado do Pará a respeito da não localização do devedor, ocorrida somente em 18/02/2022 (Id. 51005732), deu início ao prazo de 01 (um) ano de suspensão da Execução Fiscal que antecede o cômputo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do STJ:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM AMPARO NO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN, REDAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INVIABILIDADE NESTA VIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TEMA 179. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A prescrição ordinária, prevista no art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, decorre da ausência de interrupção do prazo prescricional no período de 5 (cinco) anos compreendido entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado ou o despacho determinando a sua citação, se posterior à entrada em vigor da LC 118/2005
(REsp 999.901/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira

Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 10/6/2009).
Já
a prescrição intercorrente (art. 40 da Lei 6.830/1980) pressupõe a interrupção do prazo prescricional e consuma-se após o período de suspensão e arquivamento dos autos contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.099.924/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1.
Consoante o precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS, interrompida a prescrição pelo despacho ordenatório da citação
(art. 174, parágrafo único, I, do

CTN, com a redação posterior à vigência da LC n. 118/2005),
a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente (endoprocessual), depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, referente à automática suspensão do processo.

2. Na hipótese, discute-se a prescrição intercorrente para o prosseguimento da execução fiscal em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais não abrangidos pelo pagamento realizado pelo executado, depois de citado, no âmbito administrativo.

3. A pretensão da exequente ao recebimento do crédito tributário e dos consectários legais, entre eles os honorários advocatícios, está estampada desde a exordial da execução fiscal, não podendo, para fins de prescrição, ser cindida em razão da existência de pagamento parcial que, à toda evidência, não induz à extinção, por completo, do feito executivo.

4.
O histórico processual delineado no acórdão recorrido revela que não houve inércia da Fazenda Pública, pois ela não foi intimada a se manifestar sobre a suficiência do valor pago para fins da extinção da execução fiscal, tendo o processo ficado paralisado por mais de oito anos em decorrência de falha da máquina judiciária, que deixou de realizar diligência para localização de bens penhoráveis requerida pela exequente
.

5.
Nesse contexto, em que não houve a intimação da exequente sobre a não localização de bens penhoráveis e a consequente suspensão do processo, sequer iniciou o prazo da prescrição intercorrente
para haver

o valor remanescente referente aos honorários advocatícios e às custas

processuais. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1931960 PR 2021/0104795-0, Relator: Ministro

GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 – PRIMEIRA

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)” (grifo nosso)

Concluo, portanto que a decisão monocrática, bem como a decisão interlocutória do juízo de 1º grau, que definem pela inocorrência de prescrição intercorrente e pela improcedência de Exceção de Pré- Executividade, estão de acordo com a lei e jurisprudências pátrias, não merecendo as reformas solicitadas em sede de Agravo Interno.

Dessa forma, não há motivos para a reforma da decisão monocrática.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024